Tribunal: TJES
Processo: 5011374-26.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011374-26.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON FALEIA FIGUEIREDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, § 2°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VISLUMBRADA. 3. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 4.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
5.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do suposto crime praticado, eis que o paciente teria em tese praticado homicídio em face de sua ex-esposa motivado por ciúmes. Ademais, a prisão preventiva também se mostra necessária para resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que, dos autos, verifica-se que desde a suposta prática do crime, em 19 de junho de 2009, até a data do cumprimento da prisão preventiva em 07/11/2020, o paciente ficou foragido, se furtando à aplicação da lei penal. 2. Seguindo o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal se ainda encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva, como no caso, em que o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após o cometimento do crime e ficou por aproximadamente 11 anos foragido. Ressalta-se que “a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (STJ. AGRG no RHC n. 133.180/SP, relatora a Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). 3. Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte do juízo
a quo
que tenha obstaculizado o seu processamento, pelo contrário, restaram demonstradas as diversas diligências determinadas pelo magistrado na condução do feito. Ademais, deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do fato, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à gravidade do caso. Precedentes. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada, sendo recomendada a celeridade na tramitação no feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Robson Faleia Figueiredo
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares
,
apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0907113-76.2009.8.08.0030.

Consta que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Aduz a defesa, na exordial, acerca do excesso de prazo na custódia preventiva, visto que o paciente encontra-se preso desde
07/11
/2020, no Complexo Penitenciário de Gericinó, Bangu IV, Rio de Janeiro, sem que tenha sido apresentada resposta à acusação, não se iniciando sequer a fase instrutória do processo.

Nessa linha, argumenta também que
foi enviada carta precatória em 2021 para comarca diversa de onde o paciente está custodiado.

Informa, ainda, que
o processo e a prescrição foram suspensos, haja vista que o acusado encontrava-se em local incerto e não sabido, sendo citado pela via editalícia.

Por sua vez, fundamenta que não mais se vislumbra a presença dos fundamentos que autorizam a custódia preventiva, vez que o acusado não representa ofensa à ordem pública, à ordem econômica, não havendo necessidade de ficar detido por conveniência da instrução criminal ou para garantir aplicação da lei penal.

Alega, ademais, que
o
Juízo
a quo
não se debruçou sobre os fatos concretos que justificassem o cerceamento do paciente ou, ainda, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão.

Sustenta, ainda, que
os fatos ora retratados supostamente ocorreram há 14 (
quatorze
) anos, de modo que a ausência de contemporaneidade dos fatos afasta a presença do
periculum libertatis.

A defesa também menciona que a suposta ameaça registrada pela testemunha Maria Terezinha Fraga da Silva sobre supostas ameaças proferidas pelo réu foram registradas em 10/07/2009, não demonstrando
fatos atuais
que fundamentam a periculosidade do agente.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, inciso I, do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta,
eis
que o paciente teria praticado homicídio em face de sua ex-esposa motivado por ciúmes, consoante transcrito na denúncia (id. 6940673). Vejamos:

“[...] no dia 19 de junho de 2009, por volta das 22hl5rnin, no bairro Juparanã, Linhares-ES, denunciado, com
animus necandi
, utilizando-se de uma faca não apreendida, desferiu golpes contra a vítima Silmara Fraga da Silva Pratti, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 26, que foram a causa efetiva de sua morte.

Depreende-se que a pós o delito o denunciado evadiu-se do local.

Noticia-se que a vítima conviveu maritalmente com o denunciado por mais de 04 (quatro)
anos e
do relacionamento nasceu uma criança do sexo feminino. Informa-se que houve a separação,
mas
o acusado não aceitava e segundo consta passou a ameaçar a vítima com frequência e que no dia do crime esteve com a ex-mulher antes do almoço a fim de apanhar documento da filha comum.

Salienta-se que foi um crime praticado por motivação torpe, pois o denunciado praticou o de
lito p
orque não aceitava a separação conjugal e estava enciumado porque soube que a vítima, objetivando reconstruir sua vida afetiva, encontrava-se namorando outro rapaz no bairro onde residia e, então, resolveu vingar-se.”

Em caso semelhante, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual se entendeu pela imprescindibilidade da prisão preventiva:

“[...] No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a periculosidade do agente, verificada pela forma de execução do crime - por ciúmes relacionados à proximidade entre sua ex-esposa e a vítima, o paciente decidiu matá-la e, para o cometimento do crime, utilizou-se de uma motocicleta com uma mochila de entrega de delivery para dissimular suas reais intenções e se aproximar da vítima. Ao localizá-la, efetuou disparos e a assassinou, indo se esconder em uma fazenda após o crime. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Julgado dos STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ; AgRg-HC 862.714; Proc. 2023/0379874-4; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023)

Ademais, a prisão preventiva também se mostra necessária para resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que, dos autos, verifica-se que desde a suposta prática do crime, em 19 de junho de 2009, até a data do cumprimento da prisão preventiva em
07/11
/2020, o paciente ficou foragido, se furtando à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, também é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“a prisão preventiva está devidamente fundamentada, na necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, na medida em que o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa
.
Nesse contexto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”
(STJ; RCD-HC 862.221; Proc. 2023/0377566-8; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/12/2023).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Robson Faleia Figueiredo
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos, vez que ocorreram há 14 (quatorze) anos, o que afastaria a
presença do
periculum libertatis,
entendo que tal fundamento não merece ser acolhido.

Também seguindo a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, destaco que coaduno com o entendimento de que, além da gravidade concreta do crime em análise, após sua prática, o paciente permaneceu foragido, sendo a custódia preventiva cumprida apenas em
07/11
/2020.

Desse modo, a ausência de contemporaneidade deve ser analisada não
sob a ótica do tempo da
prática do suposto crime, mas d
a análise dos
motivos ensejadores da prisão preventiva, mormente quando se trata de réu foragido após a prática ilícita, demonstrando-se a necessidade
atual
da custódia cautelar.

Exatamente nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE LONGO LAPSO TEMPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO ACUSADO. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito
(fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
Consta dos autos que o acusado ceifou a vida da vítima, sua ex-companheira, com 16 anos de idade, por motivo de ciúmes, além de tê-la agredido, anteriormente, por diversas vezes, consoante registro de ocorrência confeccionado em seu desfavor. Posteriormente aos fatos, ele empreendeu fuga, permanecendo foragido. O Decreto prisional foi expedido em 28/11/2016 e cumprido, apenas, em 11/5/2023, quando o paciente deu entrada na emergência de um hospital público, acometido de AVC. 3. A "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal"
(STF, HC n. 185.893 AGR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). Nos moldes da orientação desta Casa,
"a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"
(AGRG no RHC n. 133.180/SP, relatora a Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 5. Quanto à fragilidade do estado de saúde do paciente, os documentos constantes dos autos não comprovam a alegada gravidade ou a impossibilidade de tratamento e cuidados médico na unidade prisional em que se encontra. 6. Ordem denegada. (STJ; HC 861.032; Proc. 2023/0372634-3; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 05/12/2023; DJE 12/12/2023).

Prosseguindo,
passo à análise da
alegação de excesso de prazo na custódia preventiva.

Para tanto, a impetrante alega que o paciente encontra-se preso desde
07/11
/2020, no Complexo Penitenciário de Gericinó, Bangu IV, Rio de Janeiro, sem que tenha sido apresentada resposta à acusação, não se iniciando sequer a fase instrutória do processo.
Nesse contexto, argumenta também que
foi enviada carta precatória em 2021 para comarca diversa de onde o paciente está custodiado.

Como sabido, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, pude constatar que, em que pese, de fato, haja certa morosidade no andamento do feito, verifico que não há comprovação de nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Isso porque, o juiz
a quo
prestou as seguintes informações sobre o andamento do caso em tela:

“Em 10/07/2009, o Juízo acolheu a representação da Autoridade Policial – a qual contou com parecer favorável do Ministério Público –, e decretou a prisão temporária do Paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias (fl. 22 – cópia anexa).

Na data de 25/11/2009, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 121, §2°, inciso I, do Código Penal, oportunidade em que opinou favoravelmente à representação da Autoridade Policial, de decretação da prisão preventiva do Paciente (cópia anexa).

Em 01/12/2009, o Juízo, dentre outras providências, recebeu a exordial acusatória, acolheu a representação da Autoridade Policial e o parecer ministerial, e decretou a prisão preventiva do Paciente (fl. 36 – cópia anexa).

Na data de 03/02/2010, fora proferido Despacho, determinando a citação do Paciente, por edital, haja vista que se encontrava em local incerto e não sabido (fls. 44 – cópia anexa). Em 18/03/2010, o Paciente foi citado por edital (fl. 45 – cópia anexa).

Na data de 05/07/2010, o Juízo designou data para realização de audiência de produção antecipada de provas (fl. 47 – cópia anexa).

Em 08/09/2010, fora proferida Decisão, revogando a produção antecipada de provas (fl. 49-verso – cópia anexa). Na data de 28/03/2012, o Juízo revogou a Decisão anterior, designando nova data para realização da audiência (fl. 52 – cópia anexa).

Em 15/05/2012, fora proferida Decisão, a qual revogou a anterior - que havia designado audiência de produção antecipada de provas -, e determinou a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 95 – cópia anexa).

Ainda em tal data, o Juízo determinou o encaminhamento de informações a esse Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de instruir Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente (fl. 96 – cópia anexa).

Em 08/04/2019 e 07/08/2019, o Juízo proferiu Despacho, determinando o cumprimento de providências visando o prosseguimento do feito (fls. 113 e 115 – cópias anexas).

Na data de 09/11/2020, fora comunicado o cumprimento do mandado de prisão do Paciente, no Estado do Rio de Janeiro (fls. 118 e 121 – cópias anexas)
.

Em 12/11/2020, o Juízo determinou a citação pessoal do Paciente (fl. 130 – cópia anexa).

Na data de 30/06/2022, este Juízo reavaliou e manteve o decreto prisional, bem como determinou o cumprimento de providências visando a citação pessoal do Paciente (fl. 138 – cópia anexa).

Em 30/09/2022, este Juízo, além de reavaliar e manter a prisão cautelar do Paciente, determinou o cumprimento de Decisão anterior e nomeou Defensor Dativo para a defesa técnica do Paciente - caso este, pessoalmente citado, não constituísse advogado - haja vista a ausência de Defensor Público designado para atuar nesta Unidade Judiciária (fl. 139 – cópia anexa).

Na data de 07/06/2023, este Juízo, dentre outras providências, reavaliou e manteve a prisão preventiva do Paciente, bem como determinou o cumprimento de Decisão anterior (fl. 142 – cópia anexa).

Em 14/08/2023, este Juízo, em observância a Portaria Presidência n. 170, de 20 de junho de 2023, de lavra do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e do Ato Normativo Conjunto n. 011/2023, do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, publicados no Diário da Justiça na data de 12/07/2023, reavaliou e manteve o decreto prisional em curso, determinando, ainda, o cumprimento de decisão anterior (fl. 143 – cópia anexa).

Na data de 21/09/2023, a Defensoria Pública Estadual apresentou Resposta à Acusação em favor do réu.

Especificamente, no que se refere à alegação de excesso de prazo, arguida em sede de Habeas Corpus, cumpre registrar que esta Vara Criminal possui competência para o julgamento de ações penais instauradas para apurar a suposta prática de crimes descritos nas Leis n. 9.503/97 e n. 11.343/06, além de processar e julgar os procedimentos que apuram a prática de crimes dolosos contra a vida (1ª e 2ª etapas do rito), sendo que 04 (quatro) meses do ano são destinados aos julgamentos pelo Plenário do Júri, cuja pauta se encontra no ano de 2028.

Vale frisar, ainda, que neste Estado do Espírito Santo existem apenas 04 (quatro) Varas Criminais com tal competência, de maneira que, em virtude do porte e das peculiaridades da Comarca, a 1ª Vara Criminal de Linhares possui acervo praticamente igual ao dobro ou ao triplo das demais.

[...] Ressalto, de igual forma, que
há decreto prisional proferido em face do Paciente desde a época das investigações, sendo certo que o Mandado de Prisão Temporária expedido no ano de 2009 sequer foi cumprido
.

Necessário salientar, também, que o argumento de que a Carta Precatória fora expedida para Comarca diversa da que o Paciente estava custodiado não procede, na medida em que o Oitavo Batalhão de Polícia Militar, sediado em Campos dos Goytacazes/RJ, informou o cumprimento do Mandado de Prisão naquele Município, fato que consubstanciou a expedição da deprecata àquela Comarca
(fls. 118 e 121 – cópias anexas).

Demais disso, registre-se que, diante de nova informação acostada nos autos, fora determinada, na data de hoje, a expedição de novas Cartas Precatórias às Comarcas de Itaperuna/RJ e Rio de Janeiro/RJ, para tentativa de citação pessoal do Paciente em outras

Ademais, também nesta data, foi determinada a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP do Estado do Rio de Janeiro e à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS do Estado do Espírito Santo, visando identificar o exato local em que o réu se encontra custodiado.

Consigno, por fim, que a ausência de citação pessoal do acusado impossibilita a apreciação da Resposta à Acusação apresentada pela Defensoria Pública Estadual, notadamente porque o réu poderá constituir advogado para promover-lhe a defesa técnica
.”

Ao prestar novas informações, o magistrado
a quo
complementou o seguinte:

“Após as informações prestadas inicialmente por este Juízo, em 15/12/2023, por intermédio do OFÍCIO GABINETE N. 240/2023, foram expedidas as Cartas Precatórias às Comarcas de Itaperuna/RJ e Rio de Janeiro/RJ, visando, assim, a citação pessoal do Paciente (ID 36334409 - cópia anexa).

No mesmo sentido, foram expedidos os ofícios à Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (SEJUS) e à SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, solicitando-se que informem em qual Unidade Prisional o acusado atualmente se encontra custodiado (IDs 36335956 e 36340286 e comprovantes de IDs 36339487, 36339488, 36342432 e 36342441 - cópias anexas).

Consigno, outrossim, a impossibilidade, neste momento, de analisar a Resposta à Acusação apresentada pela Defensoria Pública Estadual, eis que o Paciente, após a sua citação pessoal, possui o direito de escolher o patrono que promoverá a sua defesa técnica.”

Desse modo, depreende-se que o magistrado
a quo
tem feito o possível para que o investigado seja citado pessoalmente, não restando demonstrada nenhuma desídia na condução do feito, pelo contrário, restaram demonstradas as diversas diligências determinadas para que seja cumprido o mandado de citação do paciente.

Por sua vez, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, além do tempo em que o paciente esteve foragido, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Assim, verifica-se que a periculosidade do paciente restou devidamente demonstrada, diante da gravidade concreta de sua conduta, além do risco
para a aplicação da lei penal,
razão pela qual sua soltura demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderada em relação à celeridade empregada ao feito.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Portanto, no caso,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo
.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM,
recomendando-se a celeridade na tramitação no feito,
com a designação de audiência de instrução e julgamento o mais breve possível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)